Tribunal: TJPA
Processo: 0001702-37.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? FURTO SIMPLES ? ART. 155, CAPUT, DO CP ? 1) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPROVIMENTO ? reincidência e valoração desfavorável das circunstâncias judiciais que justificam a fixação do regime inicial fechado, ainda que o quantum da pena seja inferior a quatro anos ? inaplicabilidade da súmula nº 269 do STJ ? precedentes do STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001702-37.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Marabá (2ª Vara Criminal de Marabá)
APELANTE: UELIGTON SILVA CASTRO (Defensoria Pública)
APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - FURTO SIMPLES - ART. 155, CAPUT, DO CP -
1)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROVIMENTO - reincidência e valoração desfavorável das circunstâncias judiciais que justificam a fixação do regime inicial fechado, ainda que o
quantum
da pena seja inferior a quatro anos - inaplicabilidade da súmula nº 269 do STJ - precedentes do STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 05 de outubro de 2020 e encerrada às 14horas do dia 13 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UELIGTON SILVA CASTRO (fls.83/85), inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá, que condenou o apelante pela prática do delito de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 79 (setenta e nove) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente pela reforma do regime inicial de cumprimento de pena, fixado como fechado na decisão atacada, requerendo a modificação para regime menos gravoso.

Nas contrarrazões ao recurso (fl.87/90), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta instância superior, pela douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 03/02/2017, o denunciado UELIGTON SILVA CASTRO foi preso em flagrante por ter subtraído um motor estacionário da casa da vítima Jário Lopes dos Santos.

Relata a exordial que, no dia mencionado, a vítima percebeu que sua casa tinha sido arrombada e havia sido subtraído um motor estacionário da marca Yamaha, acionando a polícia militar que, a partir de informações repassadas pelos vizinhos da vítima, chegaram até a casa do denunciado, encontrando com ele o bem subtraído.

Após a regular instrução do feito, o apelante UELIGTON SILVA CASTRO foi condenado como incurso no delito de furto simples, previsto no art.155,caput, do CP, sendo-lhe cominada a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado e 79 (setenta e nove) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou quaisquer teses absolutórias, pugnando unicamente pela reforma do regime inicial de cumprimento de pena, fixado como fechado na decisão atacada, requerendo a modificação para regime menos gravoso.
Tal tese deve não ser acolhida
, senão vejamos:

Inicialmente, necessário apontar que se encontram sobejamente comprovadas nos autos a autoria e materialidade delitivas, ressaltando-se a apreensão do bem subtraído em poder do réu, registrada no auto de apreensão às fls.06 do IP e auto de entrega às fls.07, bem como pelos depoimentos judiciais da vítima e policiais responsáveis pela prisão do réu, todos apontado a prática delitiva pelo apelante.

Em relação à dosimetria da pena do apelante, em que pese não haja irresignação quanto a tal aspecto, deve-se ressaltar que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

In casu, constata-se que se encontra plenamente justificada a pena base arbitrada pelo juízo
a quo
entre os patamares mínimo e médio, fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, por figurarem desfavoráveis ao apelante seus maus antecedentes, ostentando condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0010656-09.2016.8.14.0028.

Portanto, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante,
há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal
, nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:
TJPA: Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria, a pena foi agravada em 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão da reincidência decorrente da condenação transitada em julgado verificada na ação penal nº 0002086-64.2011.8.14.0065.

Na terceira fase, inexistindo majorantes ou minorantes a serem aplicadas, mantem-se a pena arbitrada na sentença guerreada de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em relação ao regime de cumprimento inicial da pena, fixado como fechado na sentença
a quo
, constata-se não assistir razão ao pedido recursal de modificação para regime menos gravoso
, senão vejamos:

Acerca da possibilidade de um condenado reincidente iniciar o cumprimento de pena privativa de liberdade inferior a quatro anos em regime fechado, necessário observar o entendimento consolidado na súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 269/ STJ:
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso, necessário ressaltar do verbete sumular a exigência de que sejam favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não se verifica na hipótese dos autos, motivo pelo qual a referida súmula deve ser aplicada
a contrario senso
, estando, portanto,
autorizado o regime inicial fechado ao condenado reincidente condenado a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos
se desfavoráveis as circunstâncias judiciais
.

Nesse sentido:
STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA.
REGIME FECHADO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PACIENTE REINCIDENTE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 269/STJ
. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos de reclusão, se favoráveis as circunstâncias judiciais
, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. -
Na hipótese, apesar de o paciente ser reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o que afasta o referido enunciado sumular e constitui fundamentação idônea para a fixação do regime prisional mais gravoso.
- Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.
(STJ - RHC: 78305 PB 2016/0296215-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2017)
STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. REGIME PRISIONAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em se tratando de acusado multirreincidente, as condenações pretéritas, desde que distintas, podem ser utilizadas para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, bem como para aumentar a pena na segunda fase em vista da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem. 2. Na espécie, verifica-se que o réu ostenta extensa ficha de condenações criminais anteriores, tendo as instâncias ordinárias valorado negativamente os antecedentes com base em 14 (quatorze) das 15 (quinze) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo acusado, sendo a remanescente utilizada para fins de configuração da reincidência. Não há óbice à manutenção do desvalor atribuído à vetorial atinente aos antecedentes, visto que utilizadas condenações distintas daquela que amparou o aumento aplicado na segunda fase da dosimetria da pena, a título de reincidência. 3. No que concerne à aduzida impossibilidade de utilização em prejuízo do acusado das condenações transitadas em julgado e já atingidas pelo quinquênio depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, tal tese não foi debatida pela Corte de origem, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 4. Como é cediço na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, admite-se a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, a teor da Súmula n. 269/STJ. 5
. No presente caso, o envolvido - que pleiteia a fixação de regime inicial aberto -, além de reincidente, possui maus antecedentes, o que afasta a incidência do referido enunciado sumular e representa fundamentação idônea tanto para a imposição do regime prisional fechado quanto para a não concessão de substituição da pena
. Não obstante, tendo
as instâncias ordinárias fixado regime semiaberto para início do cumprimento da pena -
quando o adequado seria o regime fechado
- este deve ser mantido, em razão da vedação à reformatio in pejus, porquanto ausente recurso ministerial. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1573086 SP 2019/0260632-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019)

Portanto, necessário reconhecer que a reincidência delitiva e a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais mostram-se justificativas idôneas para imposição do regime inicial fechado, inobstante o
quantum
da pena corporal ser inferior a quatro anos, motivo pelo qual não merece prosperar pleito recursal de modificação de regime, mantendo-se o regime fechado fixado na sentença hostilizada.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora